Tribunal: TJES
Processo: 5007573-24.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-24.2024.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS DIAS NOBRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007573-24.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MATHEUS DIAS NOBRE

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo
a quo
para garantir a ordem pública, a proteção da vítima e a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imposição ou manutenção da prisão preventiva exige a presença simultânea dos requisitos de cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (art. 282, CPP), sendo indispensável demonstrar perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A gravidade concreta do descumprimento das medidas protetivas de urgência revela a necessidade de proteção da vítima e da garantia da ordem pública, sendo fato relevante a aproximação do acusado à residência da vítima como forma de intimidação.
Contudo, desde a revogação da prisão preventiva, em 12 de junho de 2024, não há notícia nos autos de descumprimento das medidas cautelares impostas ou de prática de novos delitos, o que indica, neste momento processual, a suficiência das medidas alternativas para resguardar os fins da cautela.
A fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, CPP) revela-se necessária e proporcional para reforçar o controle sobre os deslocamentos do acusado, especialmente diante da notícia de aproximação à residência da vítima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º; 312; 313, III; 316; 319, incisos III, IV, V e IX.

Vitória, 3 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007573-24.2024.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MATHEUS DIAS NOBRE

VOTO

Cuida-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que revogou a prisão preventiva do acusado MATHEUS DIAS NOBRE, substituindo-a pelas medidas cautelares do artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal (id. 10917926).

O
Parquet
, em
razões recursais

(id. 10917929)
, requer o reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido, uma vez que se encontram presentes os requisitos exigidos pelos
artigos
312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no dia 21 de maio de 2024, foi decretada a prisão preventiva do acusado Matheus Dias Nobre, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, decretadas em favor da vítima Shaira Patrício da Silva.

Contudo, em 12 de junho de 2024, a prisão preventiva foi revogada, sendo fixadas as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:

Denoto que o crime imputado ao acusado na denúncia possui pena privativa de liberdade máxima de detenção de até 02 anos, sendo que o acusado encontra-se preso preventivamente nos presentes autos por quase 06 meses, de modo que até a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como as apresentações das razões finais escritas pelas partes e ser prolatada a sentença provavelmente o prazo de prisão preventiva do acusado poderia ultrapassar 09 meses. Portanto, ante a natureza do crime imputado, ante o tempo de prisão preventiva do acusado, e considerando-se que sequer houve o início da instrução processual, mostra-se mais proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...].

Diante de tal decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a decretação da prisão preventiva de Matheus Dias Nobre, sob o fundamento de que a prisão cautelar, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando descumpridas as medidas protetivas de urgência, “
não guarda relação com a prisão pena/definitiva, de modo que, ainda que as infrações imputadas possuam pena máxima inferior a 04 anos de reclusão ou passível de ser futuramente iniciada em regime diverso do fechado, nada obsta a manutenção da custódia cautelar do agressor, se estiverem presentes os requisitos legais da prisão preventiva, quando for necessária à proteção da vítima
”.

Aduz o Ministério Público de 1º grau, também, que a gravidade concreta da conduta do recorrido se encontra presente diante do fato dele ter se dirigido até a casa das ofendidas, ficando por lá no intuito de que elas o avistassem, tudo como forma de intimidá-las.

Feita essa breve exposição dos fatos, saliento que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, em que a segregação preventiva seja indispensável.

Nessa linha, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, entendo que não restam preenchidos os requisitos para nova decretação da prisão preventiva de Matheus Dias Nobre neste momento processual.

Isso porque, saliento que o recorrido foi posto em liberdade no dia 12 de junho de 2024, de modo que, desde então, não há notícia nos autos de descumprimento das medidas cautelares impostas nem da prática de novos crimes, como, por exemplo, eventual descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Desse modo, diante de tal lapso temporal, não há como afirmar que o acusado traz algum risco à vítima e à ordem pública, já que não existem elementos que indiquem que as medidas cautelares impostas não estejam atendendo aos fins para os quais foram estipuladas.

Nessa senda, não obstante a gravidade concreta da conduta do acusado, de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, diante das provas pré-constituídas,
não vislumbro que a liberdade do paciente, nesse momento processual, possa acarretar risco de reiteração delitiva
, vez que entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, destacando-se que, havendo qualquer sinal de fato novo que indique haver descumprimento de medidas protetivas de urgência, poderá o juízo
a quo
restabelecer a prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 282, § 4º, e do artigo 316,
caput,
ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, diante da notícia de aproximação do recorrido à residência da vítima, entendo por aplicar, além das medidas cautelares já fixadas pelo juízo
a quo
, a cautelar prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (monitoração eletrônica).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo o recorrido
Matheus Dias Nobre em liberdade
, todavia, fixando-lhe, em adição às medidas cautelares aplicadas pelo Juízo
a quo
, a medida cautelar de
monitoração eletrônica
.

Prevalecendo o teor deste voto, comunique-se, imediatamente, ao Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
, o teor do presente julgamento,
para que seja providenciado também o cumprimento da medida cautelar de

monitoração eletrônica.

É como voto.

Vitória, 3 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)